Tribunal: CARF
Processo: 10768.004778/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004778/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.346 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PATRÍCIA HICKEL VOZNIAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica constantes em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf da fonte pagadora e
comprovados em folha individual de pagamento ao beneficiário da pensão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004778/2009-16
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004778/2009-16

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 01/06/2009 (fls.
02 a 05), contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
08 a 11), da qual a contribuinte foi cientificada em 09/05/2009 (fl. 25), que apurou um
crédito tributário no montante de R$ 3.730,84, a ser acrescido dos juros de mora e da
multa de ofício, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2007,
ano-calendário de 2006, após indeferimento de SRL (fl. 06).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica no valor de R$ 33.708,99 com IRRF de R$ 749,21, referente à fonte pagadora
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Em sua defesa, a Impugnante alegou, em síntese, que:
- nunca foi funcionária da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil -
PREVI.
- desde 1990, quando seu marido, funcionário do Banco do Brasil, faleceu, a
Impugnante recebe pensão por falecimento.
- por se tratar de pensão, e não de recebimento decorrente de trabalho com vinculo
empregatício, pois frisa-se, nem a Impugnante, nem seu falecido esposo foram
funcionários da PREVI, preencheu a DAA, computando todos os valores recebidos em
folha de pagamento.
- logo, espera ver a sua declaração anual de 2007, ano calendário 2006, revisada, para
que seja mantida a declaração original apresentada, com a total exclusão da cobrança
lançada pelo Auto de Infração ora impugnado, uma vez que foram lançados de forma
correta.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE PENSÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoa jurídica constantes em Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf da fonte pagadora e comprovados em folha
individual de pagamento ao beneficiário da pensão.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/06/2013, o(a) contribuinte, em 01/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário;
b) inexistência de omissão de rendimentos - rendimentos recebidos a título de
pensão por morte e não em decorrência de trabalho com vínculo empregatício; e
c) não cabimento de cobrança de multa e juros (acessórios) relativas à obrigação
principal indevida
É o relatório.

Voto
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004778/2009-16

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Preclusão
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou argumentos relacionados a
multa e juros.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Prescrição intercorrente
Conforme determina o art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972, uma vez constituído
o crédito tributário e impugnado pelo sujeito passivo da obrigação principal, instaura-se a fase
litigiosa do procedimento administrativo. A impugnação, como também os recursos nos termos
do PAF, trazem o benefício de suspender a exigibilidade do crédito tributário já constituído, nos
termos do art. 151, inciso III do CNT, de forma que enquanto perdurar o processo o contribuinte
não sofrerá nenhuma ação de cobrança, ou seja, a Fazenda Pública encontra-se impedida de
inscrever o inadimplente na dívida ativa por conta de pendência da solução administrativa.
Relembre-se que, nesse intervalo, o contribuinte pode obter a certidão negativa de
débitos com efeitos de positiva, o que lhe dá a garantia de obtenção de benefícios fiscais ou
ainda participar de licitações, dentre outros privilégios. Além disso, o PAF traz ainda as
vantagens da gratuidade e da dispensa de advogado para representar o contribuinte.
De outro lado, nesse prazo em que perdura a suspensão da exigibilidade, não corre
contra a Fazenda o prazo prescricional para que esta proceda à execução fiscal. Além disso, o
contribuinte está sujeito às regras previstas no PAF, dentre elas, a não aplicação da prescrição
intercorrente, matéria que já se encontra pacificada por este Conselho por meio da Súmula no 11,
nos seguintes termos:
Súmula CARF 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Considerando que os documentos carreados aos autos não suprem os vícios
apontados e que os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo
II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao Exercício 2007 em que o valor de R$ 33.708,99 foi erroneamente
declarado como rendimento isento e não tributável (fl. 26).
O Regulamento do Imposto de Renda – Decreto no 3.000/99, dispõe:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004778/2009-16

qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
(...)
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e quaisquer outros
proventos recebidos de antigo empregador, de institutos, caixas de aposentadoria ou
de entidades governamentais, em virtude de empregos, cargos ou funções exercidos no
passado;
Pela norma acima transcrita em cotejo com os documentos de prova apresentados
verifica-se que a contribuinte Patrícia Hickel Vozniak recebeu no ano de 2006
rendimentos a título de pensão, os quais são tributáveis por força de lei.
Na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf da Caixa de Previdência
dos Funcionários do Brasil (fl. 32), que deu causa a presente autuação, consta Código de
Receita 0561 – Rendimento do Trabalho Assalariado numa referência ao instituidor da
pensão e identifica a beneficiária do rendimento por meio do nome e do CPF de Patrícia
Hickel Vozniak.
As folhas individuais de pagamento dos benefícios pela PREVI e INSS (fls. 16 a 21)
confirmam que dos valores recebidos mensalmente, eram descontadas parcelas a título
de IRRF.
Já a tela anexada aos autos (fl. 12) do Sistema Único de Benefícios do INSS informa o
rendimento de R$ 763,51 relativo ao mês de 03/2002 e consta IR isento devido ao
enquadramento mensal deste valor na tabela progressiva para cálculo do imposto de
renda a ser retido pela fonte pagadora, que em 2002, até R$ 1.058,00, não era tributável.
Todavia, o total recebido no ano-calendário em questão (2006), R$ 33.708,99, sujeita-se
à incidência do imposto de renda, mediante aplicação de alíquotas progressivas, de
acordo com as tabelas anuais, e que foi corretamente aplicado pela fiscalização,
conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Suplementar (fl. 10).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.346 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004778/2009-16

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 56
DF CARF MF
Original